Tribunal: TJDFT
Processo: 0714473-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714473-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINDALVA MARIA FERNANDES BARBOSA AGRAVADO: ROSCIO MAIA PEREIRA - ASSESSORIA IMOBILIARIA - ME, GEANE NOBREGA DE NEGREIROS ARAUJO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto somente no efeito devolutivo. Intimem-se os agravados para apresentarem resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 3 de junho de 2020 14:12:57. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator